Tribunal: TJDFT
Processo: 0716659-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA NÃO INSTITUÍDA DE FORMA COMPULSÓRIA. RECONHECIMENTO. IMPERIOSIDADE. VONTADE DAS PARTES. RENÚNCIA AO PROVIMENTO JURISDICIONAL ESTATAL. RECONHECIMENTO DO FORO ARBITRAL. INCIDÊNCIA DA LEI No 9.307/96. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO.
1. A cláusula compromissória arbitral firmada no contrato celebrado entre as partes deve ser preservada, já que resultou da autonomia da vontade das partes signatárias e portanto, possui força vinculante e é de cumprimento obrigatório. Assim, a convenção de arbitragem acordada pelas partes contratantes, consubstancia fato impeditivo ao desenvolvimento da relação processual ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito.
2. Conforme disposto na Lei no 9.307/96, a arbitragem consiste em fórmula alternativa à jurisdição, por intermédio da qual as partes convencionam que as controvérsias provenientes do negócio jurídico celebrado serão dirimidas pelo juízo arbitral, abdicando de sujeitar possíveis conflitos à análise do Poder Judiciário.
3. Considerando que essa forma de solução de conflitos é legalmente autorizada nos casos que versem sobre direitos patrimoniais disponíveis, a própria lei faculta às pessoas capazes de contratar a possibilidade de se valerem da arbitragem como forma de dirimir eventuais litígios que as envolva, sem a tutela jurisdicional estatal, sendo esta escolha constitucional, posto que se o próprio direito de ação é disponível, também o é o exercício da jurisdição na solução do conflito de interesses.
4. Apelação conhecida e não provida.